Tribunal: TCU
Processo: 033.288/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1445/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 033.288/2015-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Câmara Municipal de Marechal Mallet (77.774.537/0001-33); Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mallet - PR 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar parcialmente cumprida a determinação objeto do item 1.7.2 do Acórdão 391/2019-TCU-Plenário ; 1.7.2. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE para que, no prazo de noventa dias, ultime a apreciação da prestação de contas dos recursos referentes ao Convênio 702461/2010, SIAFI 663770; 1.7.3. dispensar o prosseguimento do monitoramento da determinações em tela, com fulcro nos princípios da economia processual, racionalidade administrativa e eficiência; 1.7.4. encaminhar cópia deste acórdão e das peças 72 a 74 destes autos à Câmara Municipal de Marechal Mallet e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 1.7.5. arquivar o presente processo.